Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO REJEITADA. IMAGENS EM CÁMARA DE VIDEO. REJEIÇÃO.
1 – Cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. O julgamento antecipado da lide não representa negativa de prestação jurisdicional nem cerceamento de defesa, pois o que se discute no procedimento da exibição de coisa ou documento é tão somente a pretensão à exibição. A finalidade e valoração deste como prova não é objeto de exame judicial neste processo. Preliminar que se rejeita.
2 – Exibição de documentos. Condomínio edilício. Não é dever do síndico entregar documentos contábeis do condomínio edilício referentes a exercícios financeiros cujas contas foram aprovadas pela assembleia geral. De igual forma, a prestação de contas do síndico não se dá particularmente perante nenhum condômino. Ela ocorre perante a assembleia geral ou em juízo, caso não tenha havido na forma da Convenção. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido.
3 – Gravação de câmeras. Em relação ao pedido de exibição de imagens em vídeo, não foi indicada a finalidade da prova, como exige o art. 397, inciso II, do CPC, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. Para investigação criminal ou queixa já transcorreu prazo decadencial, de modo que não se mostra útil.
4 – Apelação conhecida e desprovida.